Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0702275-11.2020.8.07.0000 Agravante: Barros Automóveis Ltda- EPP Agravada: F. R. Peças e Serviços Ltda - ME Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Barros Automóveis LTDA - EPP, em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a alegação de nulidade de citação apresentada por meio da petição nominada de exceção de pré – executividade pelo agravante. Por meio do despacho de ID 14093567, determinei a intimação da agravante para providenciar a juntada dos documentos necessários à formação do instrumento, no prazo de cinco dias, a saber: a procuração outorgada ao advogado do agravante que assina eletronicamente o recurso Dr. Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso, caso seja inadmissível, prejudicado, ou não tenha se reportado aos fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao agravante para juntada dos documentos indispensáveis à admissibilidade recursal, com fundamento no artigo 1.017, I c/c §3o e 932, parágrafo único, todos do CPC. Todavia, a agravante não cumpriu o determinado no despacho de ID 14093567, deixando de instruir os autos com documentação necessária à admissibilidade recursal, a saber: a procuração outorgada ao advogado da agravante que assinou eletronicamente o recurso, conforme certidão de ID 14411879. Assim, em razão da ausência de elementos necessários à admissibilidade do recurso interposto, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. Carmelita Brasil Relatora